Tribunal: TJSP
Processo: 1013309-71.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: para os futuros casos que possuam em comum apenas a mesma causa de pedir próxima (fundamento jurídico) – inteligência do art. 55, do CPC/2015 cc. art. 105, do RITJSP – ausência de identidade entre pedidos ou causa de pedir remota (relação jurídica subjacente) – MERITUM CAUSAE – inocorrência de esvaziamento do direito de propriedade do autor em decorrência do conteúdo do ato normativo descrito na inicial (LM no 1.656/2013) – situação dos autos que evidencia a ocorrência de singela limitação administrativa em prol da proteção ao Meio Ambiente Natural, sem implicar, contudo, óbice ao regular exercício dos poderes inerentes ao direito dominial – possibilidade de aproveitamento do imóvel mediante prévia autorização dos órgãos ambientais competentes – observações quanto aos prazos prescricionais incidentes na espécie - sentença mantida. Recurso do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1013309-71.2018.8.26.0477; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil do Município de Praia Grande pela suposta expropriação ilícita de imóvel de sua propriedade e individualizado na peça vestibular – esvaziamento do conteúdo patrimonial inerente ao domínio que teria sido provocado pela edição da Lei Municipal no

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil do Município de Praia Grande pela suposta expropriação ilícita de imóvel de sua propriedade e individualizado na peça vestibular – esvaziamento do conteúdo patrimonial inerente ao domínio que teria sido provocado pela edição da Lei Municipal no 1.656/2013 – legislação local que constituiu área de "Reserva Legal" sobre a integralidade de imóveis pertencentes a particulares, dentre os quais se inclui o pertencente ao autor - sentença proferida pelo Juízo "a quo" que reconheceu a prescrição do direito subjetivo do autor, por considerar que entre a data da edição da aludida legislação e o momento de ajuizamento da demanda já teria decorrido prazo superior a 5 anos, aplicando-se ao caso o disposto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32 – QUESTÃO PRELIMINAR - PREVENÇÃO – inexistência – anterior recurso de apelação (Processo no 1001818-72.2015.8.26.0477), conhecido e julgado pela 11a Câmara da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que não tem o condão de ensejar a prevenção do referido órgão julgador para os futuros casos que possuam em comum apenas a mesma causa de pedir próxima (fundamento jurídico) – inteligência do art. 55, do CPC/2015 cc. art. 105, do RITJSP – ausência de identidade entre pedidos ou causa de pedir remota (relação jurídica subjacente) – MERITUM CAUSAE – inocorrência de esvaziamento do direito de propriedade do autor em decorrência do conteúdo do ato normativo descrito na inicial (LM no 1.656/2013) – situação dos autos que evidencia a ocorrência de singela limitação administrativa em prol da proteção ao Meio Ambiente Natural, sem implicar, contudo, óbice ao regular exercício dos poderes inerentes ao direito dominial – possibilidade de aproveitamento do imóvel mediante prévia autorização dos órgãos ambientais competentes – observações quanto aos prazos prescricionais incidentes na espécie - sentença mantida. Recurso do autor desprovido.